Tribunal: TJES
Processo: 5011783-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011783-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO
RECORRIDO: MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011783-32.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO

RECORRIDO:
MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DESCONHECIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO PELA REQUERIDA. PROVA DIABÓLICA. BANCO COMPROVOU POR MEIO DOS SEUS SISTEMAS QUE NUNCA POSSUIU RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA E QUE NUNCA REALIZOU OS DECONSTOS IMPUGNADOS. CONFUSÃO EM RAZÃO DO NOME "UNISP". RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA em face de SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO.

Em síntese, a parte autora narrou ter tomado conhecimento de descontos mensais em seu contracheque, que variavam entre aproximadamente R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), realizados ao longo de 2024. Alegou que tais descontos seriam decorrentes de um suposto contrato de empréstimo (consignado), plano de saúde e convênio hospitalar que afirma nunca ter contratado com a requerida. Aduziu que, ao se dirigir à sua agência, descobriu que a retenção de seu salário teria ocorrido devido a uma dívida referente a um suposto empréstimo com a 1ª parcela descontada em março no valor de R$ 1.068,00 (mil e sessenta e oito reais), caracterizando um desconto indevido por uma contratação que não solicitou. Classificou o caso como uma "contratação fraudulenta no sistema bancário" e se disse surpresa, pois não contratou serviço com a requerente que justificasse a dívida. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos referentes ao contrato, ademais, requereu a o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação da requerida a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que jamais manteve qualquer relação com a autora, ou seja, ela nunca foi sua correntista, cooperada, ou formalizou qualquer contrato. Afirmou que não foi ele quem efetuou os descontos na conta da autora, sendo que a pesquisa no seu sistema bancário interno, realizada pelo CPF e nome da autora, retornou a informação de que ela não possui sequer cadastro em seus bancos de dados. Aduziu que a autora a incluiu na lide por ter deduzido que a sigla "UNISP" no extrato se referia à requerida, sem adotar a diligência mínima para apurar o verdadeiro agente descontador, que poderia ser outra instituição. Sustentou que, conforme o art. 373, I, do CPC, o ônus de provar que a SICOOB UNISP foi quem realizou os débitos incumbia à autora, e ela não apresentou qualquer prova robusta que vinculasse a requerida aos descontos.

Alegou que, embora se aplique o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, e no presente caso a autora não demonstrou indícios de verossimilhança em suas alegações para justificar a inversão, tratando-se, no mérito, de um "fato negativo" (provar que não descontou). Defendeu não ter praticado qualquer ato ilícito e não ter efetuado o desconto. Sustentou que não há nexo causal entre sua conduta (inexistente) e o suposto dano. Quanto ao dano moral, a autora não teria comprovado o abalo psicológico e o prejuízo extrapatrimonial, não sendo o caso de dano
in re ipsa
, devendo ser indeferido. Subsidiariamente, a requerida impugnou o valor de R$ 10.000,00 pleiteado, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e de eventuais cobranças efetuadas na conta bancária da autora;
CONDENAR
a ré a restituir à autora o montante de R$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais), de forma simples, com correção monetária calculada pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e aplicação da taxa SELIC da citação em diante; e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15491384, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alegou que jamais manteve qualquer relação com a recorrida, que é total desconhecida, e que, por isso, não poderia ter efetuado os descontos alegados. Para comprovar, anexou
print
de seu sistema bancário que atesta a inexistência de cadastro da recorrida (CPF e nome). Defende que incumbia à recorrida comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que foi a SICOOB UNISP quem promoveu os débitos. Alega que a simples referência genérica a "UNISP" nos extratos ou holerites não identifica a pessoa jurídica responsável e não substitui a prova de contratação. Argumenta que não basta a suspeita baseada em sigla parecida, e que a inversão do ônus probatório não é automática. Aduz não poder ser compelida a produzir "prova negativa" (provar que não descontou), especialmente porque juntou tela de seu sistema que comprova a ausência de vínculo com a recorrida. Afirma que a responsabilidade objetiva pressupõe conduta e nexo causal, e que, como não realizou qualquer débito, não há conduta praticada pela recorrente ligada ao evento danoso. Informou que os descontos, se fraudulentos, foram realizados por terceiros, o que afasta a responsabilidade da recorrente. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente registro a dificuldade de fazer provas de fato negativo, que no caso dos autos é a comprovação de que a requerida não teria realizado os referidos descontos, sendo as provas colacionadas aos autos (
ID
15489782) hábeis para comprovação de que a requerida não é a responsável pela realização dos descontos.

Assim, no entendimento da jurisprudência sedimentada do STJ, registro não ser razoável requerer ao demandado a comprovação de fato negativo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Portanto, entendo que a parte ré comprovou por meios das provas que estavam a sua disposição não ter sido ela quem realizou os descontos em prejuízo da requerida, ademais, em que pese a parte autora tenha apresentado descontos variados realizados com o nome UNISP (ID15489757), não há provas de que tais descontos fossem realizados pelo requerido SICOOB UNISP, sendo tal ônus da parte requerente, o que leva a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e julgar improcedente os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da turma de Uniformização).

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)